Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. EQUIPAMENTO. BINÍVEL (BIPAP, VPAP). ORDEM DE INSCRIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor interpôs agravo de instrumento em face da decisão proferida no PJe 0725128-58.2023.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. Esclarece que a decisão deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao Distrito Federal, ora agravado, providencie, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o aparelho, conforme preconizado pelo CNJ.
3. Decisão ID 47879876, indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. O agravado, em contrarrazões, esclarece que a decisão foi proferida conforme a legislação regente da matéria, em consonância com precedentes firmados pelo Poder Judiciário.
5. O Ministério Público oficiou pelo desprovimento do recurso, ID 47730723.
6. Consultando os autos originais, PJe 0725128-58.2023.8.07.0016, observo que o Relatório Médico, ID 158292972, esclarece que: “O paciente Valter Cirilo de Souza, nascido em 30/09/1969, matrícula SES/DF: 6437356, CNS 707405030253872, encontra-se em seguimento neste serviço por quadro de acometimento respiratório, com insuficiência respiratória crônica e apneia obstrutiva do sono moderada, com hipoxemia em sono relacionada à Distrofia Miotônica de Steinert, sendo constatado em seus exames complementares, índice de eventos respiratórios elevados em grau moderado com hipoxemia noturna na polissonografia, associado a sintomas, além de elevação de gás carbônico e bicarbonato à gasometria”. Por fim, nas observações, acrescenta: “obs.: tamanho da máscara pode variar de acordo com marca e modelo), sempre ao dormir e intermitente durante o dia, dentro de até dias, sob risco de agravamento e complicações de seu do quadro clínico, inclusive podendo resultar em evento fatal. Não há outro tratamento a ser instituído diante do quadro clínico. Obs.: Equipamento disponibilizado pela an isa. CID: G71.1a/ G47.3/J96.1”.
7. Por outro lado, a Secretaria de Saúde do DF, em resposta à Defensoria Pública, esclarece que o paciente, ora agravante, já realizou o cadastro no Núcleo e se encontra na 83a posição na lista de espera para recebimento do aparelho. Ressalta que o agravante será convocado para entrega assim que o aparelho estiver disponível, obedecendo a ordem de solicitação. Informam ainda que há 86 pacientes na fila de espera. A entrega dos aparelhos não segue critérios técnicos e sim ordem de solicitação.
8. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
9. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
10. O Agravante foi devidamente incluído na lista de espera do Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais para recebimento do aparelho, não se justifica a vulneração dos critérios definidos pela Secretaria de Saúde para pacientes mais bem posicionados na fila, sob pena de inaceitável quebra dos critérios de prioridade e de acesso igualitário às ações de saúde, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente.
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.